Tribunal: STF
Processo: ARE 1508717
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.